Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO COMETIDO EM CASA HABITADA OU DESTINADA A HABITAÇÃO. ART. 250, §1o, INCISO II, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. OBSCURIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A fixação da pena de multa segue o sistema bifásico. Inicialmente, define-se a quantidade de dias-multa, observando-se o método trifásico da dosimetria penal. Em seguida, estabelece-se o valor de cada dia-multa, considerando-se as condições econômicas do réu, nos termos do artigo 60 do Código Penal.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta, embora tal exigência não implique, necessariamente, a uma correspondência matemática exata. Assim, a sanção a ser fixada deve ser razoável e não representar impacto relevante no patrimônio do condenado.
4. Considerando que a pena de multa fixada não guardou proporcionalidade com a pena corporal imposta, é cabível a redução da sanção pecuniária.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.